Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0737173-74.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema a marcação de LIMINAR, não há pedido – com as respectivas razões – de liminar ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator